Tribunal: STF
Processo: RE 1450930
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM). BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÕES. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IPI, DO IR E DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIN E AO PROTERRA. IMPOSSIBILIDADE. DEMAIS BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS POR LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 653/RG. ACO 758. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF.



    2. A parte recorrente sustenta a impossibilidade de a União deduzir, da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), as contribuições aos fundos e programas tais como Finam, Finor, FDCA, PAT, Pronac, entre outros. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se incentivos fiscais concedidos pela União podem ser deduzidos da base de cálculo do FPM.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Plenário do STF, ao julgar o RE 705.423, piloto do Tema 653/RG, firmou entendimento no sentido de que “a expressão ‘produto da arrecadação’ prevista no art. 158, I, da Constituição da República não permite interpretação constitucional de modo a incluir na base de cálculo do FPM os benefícios e incentivos fiscais devidamente realizados pela União em relação a tributos federais”.



    5. Na análise da ACO 758, o STF assentou a impossibilidade da dedução das receitas constitucionais tributárias destinadas a ente federado apenas dos incentivos fiscais do PIN/Proterra, mantendo hígidas as deduções referentes aos demais fundos federais. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.